Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702897-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença no 0708257-47.2023.8.07.0017, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução aos sócios e a outras empresas. Afirma o agravante que forma realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restando infrutífera a localização bens em nome da devedora. Alega, ainda, que o Juízo de origem indeferiu a adoção de medidas coercitivas atípicas. Informa que a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive nas modalidades inversa e expansiva. Pede a tutela de urgência para que seja instaurado, de imediato, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao agravante ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 67104494 a ID 67104496). Com efeito, o art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se evidencia nos autos originários risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou mesmo de atos nesse sentido praticados pelo dito sócios ocultos. Ademais, verifica-se que os autos originários já estão arquivados, sendo o caso de análise do mérito para, se o caso, determinar o desarquivamento e prosseguimento da execução. Assim, não há justificativa para deferimento da medida excepcional nesse momento processual, especialmente sem que seja observado o contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito